Tribunal: TJMT
Processo: 1014196-22.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014196-22.2018.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[SIMPLES]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[M. ANTONIO DE MATOS EIRELI - CNPJ: 29.342.686/0001-80 (RECORRIDO), JOEL QUINTELLA - CPF: 514.025.641-04 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (JUIZO RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL – ATO DE OFÍCIO –– INOBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1- Comprovou na inicial que o ato coator consiste na suspensão unilateral da sua inscrição estadual, sob o argumento de irregularidade fiscal, sem, contudo, respeitar o direito ao contraditório e a ampla defesa.

2- Mostra-se ilegal o ato administrativo que determina a suspensão ex offício da inscrição estadual de pessoa jurídica sem oportunizar ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa.

3. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário em face da Sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Mandamental, impetrada por
M. ANTONIO DE MATOS EIRELI
,
contra ato tido como ilegal praticado pela SECRETARIA DE FAZEND
A DO ESATADO DE MATO GROSSO, que concedeu a ordem pleiteada
,
confirmando a liminar proferida
no sentido de “
orde
nar
à autoridade coatora que restabeleça a inscrição estadual da impetrante 13.708-252-5, sem condicionar a regularização das “supostas” pendências fiscais contidas na notificação n. (182137/1627/68/2018
”.

Não houve a interposição de recurso voluntário (Id. 66527688).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ratificação da sentença (Id. 67118477).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Reexame Necessário em face da Sentença proferida nos autos da Ação Mandamental, impetrada por M. ANTONIO DE MATOS EIRELI, contra ato tido como ilegal praticado pela SECRETARIA DE FAZENDA DO ESATADO DE MATO GROSSO, que concedeu a ordem pleiteada, confirmando a liminar proferida que no sentido de “ordenar à autoridade coatora que restabeleça a inscrição estadual da impetrante 13.708-252-5, sem condicionar a regularização das “supostas” pendências fiscais contidas na notificação n. (182137/1627/68/2018”.

Na inicial, a Impetrante aduz que, em 28/03/2018 a Impetrada emitiu Notificação sob no. 182137/1627/68/2018 para fins de apresentação dos documentos nela solicitados, concedendo para tanto o prazo de 02(dois) dias úteis, justificando o contido no §3o do art. 78 da Portaria no. 05/2014.

Posteriormente, na data de 13/04/2018, foi surpreendida com ao suspensão absolutamente imotivada de sua inscrição estadual, vez que não foi notificado para apresentar defesa.

Requereu a concessão de medida liminar para a sustação da suspensão de seu cadastro, e, no mérito, pleiteia a concessão de segurança, confirmando a liminar

O Juízo de origem deferiu o pedido liminar (Id. 66527672).

O Estado de Mato Grosso apresentou informações, reconhecendo a ilegalidade na suspensão da inscrição Estadual em razão de que não houve notificação formal à impetrante, informando que a liminar foi integralmente cumprida regularizando reestabelecendo a inscrição estadual da impetrante.

Portanto, o Magistrado de Primeiro Grau acertadamente, porquanto a irregularidade foi devidamente sanada no Id. 66527681.

No mérito, concedeu a segurança e ratificou os termos da liminar deferida.

Pois bem.

Quanto a preliminar de ausência de prova pré-constituída, esta não foi objeto de apreciação pelo Magistrado de Primeiro Grau, motivo pelo qual passo a analisa-la.

Conforme devidamente comprovado nos autos os documentos acostados demonstram o ato coator, consistente da suspensão da inscrição estadual da empresa, em razão de
Notificação sob no. 182137/1627/68/2018 para fins de apresentação dos documentos nela solicitados
.

Com efeito, a possibilidade de o Fisco Estadual suspender a inscrição estadual de empresas está prevista na Portaria no 005/2014/SEFAZ, no artigo 78, que dispõe:

Art. 78 Sem prejuízo de outras hipóteses expressamente previstas na legislação tributária,
a suspensão da inscrição no CCE/MT, por iniciativa da Secretaria de Estado de Fazenda, será efetuada quando constatada a ocorrência de uma ou mais de qualquer das seguintes hipóteses
:

I – o contribuinte não for encontrado em atividade, no local indicado na Solicitação Cadastral;

II – o endereço do estabelecimento não for localizado pelo fisco;

III – houver irregularidade cadastral e/ou inidoneidade de sócio;

IV - o contribuinte que foi desenquadrado do SIMEI, de ofício ou por comunicação, mediante relação fornecida pela Receita Federal do Brasil - RFB; (Nova redação dada pela Port. 136/17)

Redação original.

V – não for informado pelo contribuinte o endereço eletrônico para recebimento de correspondência (e-mail) ou o endereço eletrônico informado for inválido;

VI – o contribuinte deixar de atender notificação efetuada por qualquer unidade fazendária para:

a) exibir livros e/ou documentos fiscais e/ou contábeis, de apresentação obrigatória;

b) exibir elementos necessários à comprovação da operação ou prestação realizada pelo estabelecimento, nos casos de perda, extravio, furto ou destruição de livros e/ou documentos fiscais;

VII – o contribuinte não prestar informações solicitadas pelo fisco ou, por qualquer meio, causar embaraço, dificultar ou impedir a ação fiscalizadora;

VIII – o contribuinte não atender intimação para justificar a apresentação de GIA-ICMS Eletrônica, sem movimento, por 1 (um) ano;

IX – o contribuinte não indicar novo contabilista, quando obrigado, após a exclusão do anterior, por período superior a 30 (trinta) dias, contados da data da exclusão;

X – por descredenciamento de contribuinte localizado em outra unidade federada, inscrito como substituto tributário ou titular de cadastramento controlado pela de Gerência de Apoio a Fiscalização sobre Substituição Tributária da Superintendência de Fiscalização - GFST/SUFIS, após decorrido o prazo da notificação do referido descredenciamento; (Substituída a remissão à unidade fazendária pela Port. 247/15 e Port. 087/17)

XI – o contribuinte deixar de entregar:

a) arquivo eletrônico relativo à Escrituração Fiscal Digital – EFD;

b) GIA-ICMS Eletrônica;

c) documento de informações econômico-fiscais;

d) qualquer outro demonstrativo previsto na legislação do ICMS;

XII – o contribuinte apresentar irregularidades perante os órgãos licenciadores responsáveis pela concessão ou autorização para o exercício da respectiva atividade, ou, ainda perante órgãos ou entidades responsáveis pelo registro e fiscalização do exercício de profissão, quando exigido para a exploração da respectiva atividade econômica, principal ou secundária, após comunicação à Secretaria de Estado de Fazenda;

XIII – expiração do prazo para apresentação de documento indicado no Laudo de Vistoria Eletrônico, quando nele for exarado resultado na forma dos incisos II ou IV do § 3° do artigo 20;

XIV – expiração do prazo concedido para paralisação temporária das atividades do estabelecimento, sem que tenha sido promovida a reativação ou a baixa da respectiva inscrição estadual;

XV – expiração do prazo para apresentação do Alvará de localização e funcionamento, expedido pelo Poder Executivo do município da situação do estabelecimento;

XVI - efetivação da mudança de endereço do estabelecimento, sem a observância das disposições dos artigos 47 ou 69, conforme caso; (Nova redação dada pela Port. 031/18)

XVII – o contribuinte não apresentar qualquer registro de operação nos bancos de dados fazendários ou a que a Secretaria de Estado de Fazenda tenha o respectivo acesso disponibilizado, por período superior a 1 (um) ano;

XVIII – o contribuinte não apresentar operação ou prestação onerosa, acobertada por documento fiscal idôneo, por período superior a 1 (um) ano, respeitadas as características de cada atividade econômica;

XIX – falta de reconstituição da pluralidade dos sócios, no quadro societário do contribuinte, conforme inciso IV do artigo 1.033 da Lei (federal) n° 10.406/2002 (Código Civil Brasileiro);

XX – quando não atendidas às exigências dispostas nos artigos 79, 80, 91 e 92; (Nova redação dada ao inc. XX pela Port. 001/17, efeitos a partir de 11.01.17)

XXI – determinação judicial para suspensão da inscrição estadual do contribuinte.

XXII - o contribuinte entregar arquivo eletrônico relativo à Escrituração Fiscal Digital - EFD ou GIA-ICMS Eletrônica sem movimento e for constatada movimentação econômica no respectivo período de referência. (Acrescentado pela Port. 136/17)

XXIII - quando não atendidas às exigências dispostas no § 31 do artigo 29. (efeitos a partir de 1°/03/2018) (Acrescentado pela Port. 031/18)

§ 1°
Quando ocorrer qualquer das hipóteses arroladas nos incisos do caput deste artigo, o servidor do fisco que constatá-la deverá efetuar a suspensão da inscrição estadual do contribuinte
no Sistema de Informações Cadastrais. [Destaquei]

Veja-se que, pelo teor da referida Portaria, a suspensão ocorre antes mesmo de oportunizar ao contribuinte a correção das irregularidades encontradas ou ainda, de apresentar sua defesa.

Ocorre que a suspensão da inscrição do contribuinte sem a correspondente observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa se afigura abusiva, fato que por si só justifica o indeferimento da medida liminar.

Nesse sentido é o entendimento desta Câmara de Direito Público:

APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL DE EMPRESA – CARENCIA DE AÇÃO – ALEGAÇÃO DE NÃO DEMONSTRAÇÃO DE LESÃO A DIREITO LIQUIDO E CERTO – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO – INEXISTENCIA DE OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – PORTARIAS 114/2025 E 71/2005 – ILEGALIDADE – AUSÊNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, INFRINGÊNCIA DO ART. 5°, INCISO LV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA– RECURSO IMPROVIDO.

1. Não há que se falar em ausência de direito líquido e certo, quando os documentos que acompanham a exordial, são suficientemente capazes de comprovar o direito pleiteado pelo impetrante.

2.
Ratifica-se sentença que reativou inscrição estadual de empresa, por demonstrar que o ato sumário da suspensão da inscrição, que tendo como supedâneo Portarias da SEFAZ, revestiu-se de ilegalidade por não oferecer ao contribuinte, o direito do contraditório e da ampla defesa
.

(Apelação / Remessa Necessária no 41403/2011, Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, DJE 13/1/2012). [Destaquei]

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL – VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA
.

Constitui violação a direito líquido e certo e ato que suspende de forma unilateral a inscrição estadual de empresa, por divergência cadastral, sem oferecer ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa
(CRF, art. 5o, LV).

(ReeNec 53495/2016, Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara Cível, julgado em 17/4/2017, publicado no DJE 28/4/2017). [Destaquei]

Desse modo, é certo que se revela ilegal a suspensão da inscrição estadual da Impetrante, eis que não foram respeitados os ditames constitucionais, estes que devem ser observados independentemente da situação.

Com essas considerações,
RATIFICO o ato sentencial sob reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2021